Tribunal: TJES
Processo: 0000167-06.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-06.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CHRISTIANE ARRIVABENI KIEFER PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000167-06.2019.8.08.0017

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: CHRISTIANE ARRIVABENI KIEFER PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MONICA DA SILVA MARTINS

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DEPÓSITO DO FGTS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. TR COMO BASE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Christiane Arrivabeni Kiefer Pereira em face do Estado do Espírito Santo, postulando o recebimento do FGTS por inúmeras contratações temporárias como professora. O ente estadual ofertou defesa no às fls. 63/72, rechaçando os argumentos da inicial pela legalidade das contratações. O Estado apresentou RI no às fls. 125/129, sendo contrarrazoado pela autora de forma intempestiva no ID 6014776.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para declarar nulo o contrato de designação temporária, bem como condenar o réu em promover o recolhimento do FGTS no período da contratação de CHRTSTIANE ARRIVABENI KIEFER PEREIRA, respeitada a prescrição. Registre-se que "em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o Índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei n° 8.036/90. (TJES, Classe: Apelação Remessa Necessária, 044170026445, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020)”.
3 –

Inicialmente, inaplicável ao caso a suspensão da demanda em razão de determinação contida na medida cautelar proferida na ADI 5090 do STF, haja vista que lá se trata da aplicação de indice de correção do Fundo do FGTS, enquanto que no caso concreto se trata de aplicação do índice de correção da condenação da Fazenda Pública.

No mérito em si, a r. sentença guerreada merece reparo. Segundo o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.614.874/SC, julgado na sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, é vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. [...] TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8.
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
. (STJ, REsp 1614874/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/04/2018, DJe: 15/05/2018). Em vista disso, sobre o montante da condenação deverá incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, tendo como base a Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido pelo artigo 22 da Lei nº 8.036/90, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de serviço:
“ O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente”
.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença exclusivamente no que tange ao índice de atualização das parcelas de FGTS objeto da condenação, as quais deverão ser corrigidas com base na Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido no artigo 22 da Lei 8.036/90. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)